Tribunal: TJES
Processo: 5000248-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000248-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANO INACIO CIPRIANO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Luciano Inácio Cipriano contra decisão da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., deferiu liminar de busca e apreensão de veículo com fundamento em inadimplemento contratual. O Agravante sustenta a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros, por ausência de indicação da taxa diária correspondente, o que violaria o dever de informação e descaracterizaria a mora, requisito essencial para a concessão da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de informação sobre a taxa de capitalização diária de juros em contrato que prevê capitalização diária descaracteriza a mora do devedor; (ii) estabelecer se a descaracterização da mora impede a concessão de medida liminar de busca e apreensão fundada em inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de indicação da taxa diária de juros em contrato que prevê capitalização diária configura violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência pacífica do STJ, impossibilitando o consumidor de compreender a evolução da dívida.

4. A violação ao dever de informação, quando relacionada à cláusula de capitalização de juros durante o período de normalidade contratual, tem o condão de descaracterizar a mora do devedor-fiduciário.

5. A mora é requisito indispensável para a concessão da medida liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Descaracterizada a mora, mostra-se ilegítima a liminar deferida.

6. É cabível o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, contra decisão que defere liminar de busca e apreensão, por se tratar de tutela provisória com potencial lesivo imediato.

7. A revogação da liminar em sede de Agravo de Instrumento não configura supressão de instância, mas exercício regular do controle jurisdicional de decisão interlocutória precária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros em contrato que prevê capitalização diária viola o dever de informação e descaracteriza a mora do devedor-fiduciário.

2. Descaracterizada a mora, não se configuram os requisitos legais para concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual.

3. É cabível Agravo de Instrumento contra decisão que concede medida liminar de busca e apreensão por se tratar de tutela provisória com potencial de dano irreparável.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; CPC, art. 1.015, I; CDC, arts. 6º, III, e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2276511/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.08.2023; STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.10.2020; TJES, AI nº 5004981-51.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 17.10.2024; TJES, AI nº 5003366-26.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernanda Correa Martins, j. 19.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIANO INÁCIO CIPRIANO
em face da decisão proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em desfavor do ora Agravante (processo de n.º
5022571-05.2024.8.08.0012
), deferiu a medida liminar de busca e apreensão requerida na petição inicial.

Em suas razões recursais (ID 11666999), o Agravante pleiteia a reforma de decisão objurgada, tendo em vista que a mora, requisito para deferimento da liminar em busca e apreensão (Decreto-Lei nº 911/69), restou descaracterizada, em razão da abusividade da capitalização dos juros inserida no contrato, tendo em vista a ausência de informação a respeito da taxa diária de juros, o que viola o direito do consumidor à informação clara.

Dessa forma, aduz que o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo, haja vista a demonstração do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, a fim de obstar o prosseguimento da medida liminar deferida.

Decisão liminar de ID 11709549, ocasião em que foi deferido o

pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões ao Agravo de instrumento, no ID 12002915.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 11 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIANO INÁCIO CIPRIANO
em face da decisão proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em desfavor do ora Agravante (processo de n.º
5022571-05.2024.8.08.0012
), deferiu a medida liminar de busca e apreensão requerida na petição inicial.

Em suas razões recursais (ID 11666999), o Agravante pleiteia a reforma de decisão objurgada, tendo em vista que a mora, requisito para deferimento da liminar em busca e apreensão (Decreto-Lei nº 911/69), restou descaracterizada, em razão da abusividade da capitalização dos juros inserida no contrato, tendo em vista a ausência de informação a respeito da taxa diária de juros, o que viola o direito do consumidor à informação clara.

Dessa forma, aduz que o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo, haja vista a demonstração do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, a fim de obstar o prosseguimento da medida liminar deferida.

Decisão liminar de ID 11709549, ocasião em que foi deferido o

pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões ao Agravo de instrumento, no ID 12002915.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

E, neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser provido.

De fato, no contrato firmado entre as partes, a qual deu ensejo à propositura da presente busca e apreensão, existe a alegada
abusividade da capitalização dos juros
, em razão da
ausência de informação a respeito da taxa diária de juros a ser utilizada
, conforme se depreende da cláusula F.4 e M, referente à promessa de pagamento:

E -
IOF - IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO

E.1 | Valor total a ser financiado sem impostos (B.10 - C.1 + D.3) | R$ 48.883,48 | |

E.2 | IOF - financiado: | | | Alíquota: 3,00% | R$ 1.447,69 | 2,87% |

E.3 | IOF - adicional (Decreto 6.339/08) - financiado: | 0,38% | R$ 183,79 | |

E.4 | Total de impostos a serem financiados | | R$ 1.631,48 | 3,23% | |

F -
DADOS DO FINANCIAMENTO

F.1 | Data do 1º Vencimento: 13/05/2023 | |

F.2 | Número de parcelas mensais: 60 | |

F.3 | Valor total das parcelas intermediárias (quando houver): 0 | |

F.4 | **Taxa de juros mensal e anual** | | | Mensal % a.m.: 2,33% | | | Anual % a.a.: 31,84% | |

F.5 | Valor de cada parcela mensal | R$ 1.571,60 | |

F.6 | VALOR TOTAL FINANCIADO (COM IMPOSTOS) (E.1 + E.4) | R$ 50.514,96 | 100,00% | |

G -
VALOR TOTAL PAGO AO FINAL
(soma das parcelas + C.1 valor da entrada) | R$ 103.296,20 | |

H -
CET-CUSTO EFETIVO TOTAL DA OPERAÇÃO
(FÓRMULA DA RES. 3.517/07): | | | CET % a.m.: 2,84% | | | CET % a.a.: 40,73% |

I -
Prazo de validade do orçamento: 3 dias úteis Local: CARIACICA Hora: 16:54 Data: 13/04/2023 |

J
- Assinatura do cliente: Luciano Inacio Cipriano

[...]

M
– Promessa de Pagamento
– O Cliente, por esta Cédula, promete pagar ao Credor ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos (item F), em moeda corrente, a quantia líquida, certa e exigível (item G), correspondente ao valor total financiado (item F.6), acrescido dos juros remuneratórios (item F.4),
capitalizados diariamente
.

Desse modo, conclui-se que
tal situação afronta o dever de informação do fornecedor do serviço (instituição financeira agravada) perante o consumidor (agravante), vez que o impossibilita de ter ciência sobre a adequada evolução da dívida.

Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser reconsiderado o decisum proferido pela em. Presidência desta Corte Superior. 2.
O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários,
sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida
e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação
. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2276511 RS 2023/0006819-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA E MENSAL DE JUROS. ILEGALIDADE PARCIAL. RESULTADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato"
(REsp 1826463/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" (Súmula n. 539/STJ). 3. "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula n. 541/STJ). 4. No presente caso, o desfecho conferido ao processo está alinhado à jurisprudência do STJ, considerando parcialmente abusiva a cláusula contratual na parte em que, apesar de prever as taxas efetivas anual e mensal, mantidas pelo acórdão recorrido, não dispõe acerca da taxa diária. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.907.213/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 16/5/2022). (Sem grifo no original).

No mesmo caminho estão os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004981-51.2024.8.08.0000 AGVTE: JOCIVALDO SILVA DOS SANTOS AGDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO. MERA IRREGULARIDADE MATERIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Jocivaldo Silva dos Santos contra decisão da 2ª Vara Cível de São Mateus, que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento, com fundamento em alienação fiduciária. O agravante alega irregularidade na notificação extrajudicial e ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros, o que descaracterizaria a mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros descaracteriza a mora; (ii) avaliar se a divergência no número do contrato na notificação extrajudicial invalida a constituição em mora do devedor-fiduciário. III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de previsão da taxa de capitalização diária de juros remuneratórios viola o dever de informação ao consumidor, conforme jurisprudência consolidada do STJ, o que descaracteriza a mora do devedor-fiduciário, pressuposto essencial para a validade da busca e apreensão
. A divergência no número do contrato na notificação extrajudicial é uma irregularidade material, que não invalida o ato, desde que outros elementos identificadores do contrato sejam suficientes, como o endereço e o chassi do veículo, nos termos da jurisprudência. Assim, diante da ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros, há violação ao dever de informação e, consequentemente, descaracterização da mora, o que justifica a suspensão dos efeitos da decisão de busca e apreensão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros remuneratórios descaracteriza a mora do devedor-fiduciário em contratos de alienação fiduciária. 2. A divergência no número do contrato na notificação extrajudicial não invalida a constituição em mora se outros dados identificadores do contrato forem suficientes. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º; CC, art. 768. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.033.354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 13/11/2023; STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 14/10/2020.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5004981-51.2024.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA - PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS SEM INDICAÇÃO DA TAXA RESPECTIVA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, seguido por este eg. TJES, de que (1)
é abusiva cláusula contratual que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária
e de que (2)
o reconhecimento da abusividade contratual descaracteriza a mora relativa ao período da normalidade
(AgInt no REsp n. 2.008.833/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). 2. in casu, as partes entabularam a “operação de crédito direto ao consumidor (CDC) – veículos” em que há expressa previsão de que “O Cliente pagará por esta CCB, ao Credor, ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos, na Praça de São Paulo / SP, em moeda corrente, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao valor total financiado, acrescido de juros remuneratórios, capitalizados diariamente, observadas as condições desta CCB ”. Vê-se, pois, que os juros remuneratórios são, de acordo com o contrato firmado, capitalizados diariamente, ou seja, há capitalização diária no período da normalidade. Não há, entretanto, qualquer indicação da taxa de juros remuneratórios ou moratórios relativa à capitalização diária, o que, de acordo com o entendimento firmado pelo c. STJ, caracteriza violação ao dever de informação (art. 46 do CDC) e descaracteriza a mora. 3. Descaracterizada a mora, ausente um dos requisitos previstos no art. 3º do Decreto-Lei 911/96 para a concessão da liminar pleiteada perante o juízo a quo, o que determina a necessidade de reforma da decisão recorrida. 4. Recurso provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5003366-26.2024.8.08.0000, Relator: FERNANDA CORREA MARTINS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 19/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS TAXA NÃO DISCRIMINADA TÍTULO ILÍQUIDO RECURSO PROVIDO. 1-
A eventual possibilidade de previsão contratual, em contratos de empréstimo bancário,
de capitalização diária de juros não afasta a necessidade da taxa diária vir expressamente prevista no negócio jurídico,
de modo a possibilitar ao devedor o conhecimento da evolução da sua dívida e, até mesmo, apurar a abusividade ou não do índice de capitalização diário pactuado
. Precedentes do STJ e deste TJES. 2- Para que possua o predicado da executoriedade, é necessário que o título seja munido de certeza, liquidez e exigibilidade. 3- Caso concreto em que a falta de consignação expressa da taxa de juros diária praticada não permite que o número final do quantum debeatur seja aferido por simples cálculo aritmético, restando prejudicada a executoriedade do contrato litigioso dada a ausência do necessário atributo da liquidez. 4- Exceção de Pré-executividade acolhida. 5- Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020199000561, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020). (Sem grifo no original).

Portanto,
a abusividade constante na cláusula contratual “M
”,
configurada pela falta de informação quanto à taxa da capitalização diária de juros a ser utilizada na operação,

tem o condão de desconstituir a mora
, a qual se apresenta como requisito essencial para o deferimento da liminar em busca e apreensão.

Outrossim,
os argumentos apresentados pelo Agravado em suas contrarrazões
não merecem prosperar
.

Primeiramente, quanto ao
não cabimento do Agravo de Instrumento
, o Agravado sustenta que o recurso não se subsume a nenhuma das hipóteses do rol taxativo do Art. 1.015 do CPC. No entanto, o agravo de instrumento é plenamente cabível, nos termos do Art. 1.015, I, do CPC , uma vez que a decisão agravada versa sobre tutelas provisórias, como a liminar de busca e apreensão. A interpretação do rol do Art. 1.015 do CPC não pode ser excessivamente restritiva, especialmente quando a decisão atacada possui o condão de gerar dano grave e de difícil reparação ao Agravante, como a perda da posse de seu veículo. A liminar de busca e apreensão de veículo, por sua natureza, enquadra-se como tutela provisória, legitimando a interposição do presente agravo.

Em segundo lugar, no que tange ao
efeito suspensivo
, o Agravado alega que não foram comprovados riscos irremediáveis e a probabilidade de provimento do recurso, conforme o Art. 995 do CPC. No entanto, a decisão liminar já rechaçou tal argumento ao reconhecer a probabilidade do direito do Agravante, conforme demonstrado pela abusividade na capitalização dos juros sem a devida informação da taxa diária. O perigo de dano grave ou de difícil reparação é evidente, uma vez que a liminar de busca e apreensão resulta na privação do bem do Agravante, o que, caso se confirme a descaracterização da mora, configura um dano injusto e considerável.

Em terceiro lugar, quanto à
supressão de instâncias
, o Agravado argumenta que o Tribunal não poderia se manifestar sobre a revogação da liminar sem a prévia manifestação do Juízo "a quo" sobre as alegações do Agravante. Contudo, a análise do agravo de instrumento de decisão liminar visa justamente reavaliar os requisitos para sua concessão. A discussão sobre a abusividade da capitalização dos juros e a consequente descaracterização da mora é um fundamento que atinge a própria base da liminar deferida, não havendo que se falar em supressão de instância, mas sim em revisão de uma decisão interlocutória precária.

Em quarto lugar, no que se refere ao
reconhecimento da mora
, o Agravado sustenta que o Agravante não questiona os fatos da inadimplência e não comprova pagamentos, confessando a mora. Contudo, o argumento central do Agravante não é a ausência de inadimplemento, mas sim que a mora, mesmo que existente, foi descaracterizada pela abusividade contratual relativa à capitalização dos juros. Conforme o entendimento do STJ, já mencionado, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora. Portanto, a existência de abusividade afeta diretamente a constituição regular da mora, requisito essencial para a busca e apreensão.

Em quinto lugar, sobre a
suposta onerosidade excessiva e a abusividade de encargos acessórios
, o Agravado tenta dissociar a discussão da abusividade da capitalização dos juros da descaracterização da mora, alegando que a busca e apreensão não é a via adequada para discutir cláusulas contratuais, e que a abusividade de encargos acessórios não descaracteriza a mora.

No entanto, a jurisprudência do STJ é clara ao estabelecer que "
a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora
", mas, em contrapartida, a própria Corte Cidadã firmou a tese de que "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
".

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO ATESTADA . PREVISÃO CONTRATUAL DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é possível a capitalização dos juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170- 36/01), desde que haja expressa previsão contratual . 2. A revisão das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem, quanto à previsão contratual da capitalização mensal de juros e da liquidez do título executivo, esbarra nas Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2629826 GO 2024/0130060-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2024)

Finalmente, quanto à
capitalização de juros
, o Agravado defende a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que pactuada, e alega que a simples divergência numérica não indica abusividade. Contudo, a questão central não é a legalidade da capitalização,
mas a falta de informação adequada ao consumidor
. Como visto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que, em caso de capitalização diária, é imprescindível a informação da taxa diária de juros, sob pena de violação do dever de informação e, consequentemente, descaracterização da mora. A cláusula contratual "M" do contrato em questão expressamente prevê a capitalização diária, mas a cláusula F.4 apenas informa a taxa mensal e anual, sem qualquer indicação da taxa diária.
Essa omissão é a abusividade que descaracteriza a mora
.

Diante de todo o exposto, e em conformidade com os fundamentos da decisão liminar, que acolheu o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo, verifica-se que a ausência de indicação da taxa diária de juros em contrato com capitalização diária de juros configura abusividade e descaracteriza a mora do devedor. Dessa forma, restam ausentes os requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão.

Assim, tem-se que a decisão agravada baseou-se na premissa equivocada de normalidade contratual, o que não é o caso dos autos,
de modo que
desconstituição da mora implica na falta de condição específica para o deferimento de liminar em Ação de Busca e Apreensão
e, por isso, viabiliza o provimento do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar a revogação da liminar de busca e apreensão, com a imediata restituição do bem ao Agravante, se houver sido apreendido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANO INÁCIO CIPRIANO em face da decisão proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.

A culta relatora, Desembargadora Debora Maria Ambos Correa da Silva, proferiu voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e revogar a liminar de busca e apreensão. Fundamentou a eminente relatora que a previsão de capitalização diária de juros no contrato, sem a correspondente indicação da taxa diária, representa violação ao dever de informação e descaracteriza a mora do devedor, afastando, assim, requisito essencial para a concessão da medida liminar.

Pedi vista dos autos para melhor análise e, com a devida vênia à eminente Relatora, ouso divergir de seu posicionamento.

A controvérsia recursal cinge-se à suposta abusividade da capitalização diária de juros, que, segundo o agravante, teria o condão de descaracterizar a mora e, por conseguinte, invalidar a liminar de busca e apreensão.

Contudo, ao analisar a decisão agravada, constata-se que o juízo de primeiro grau limitou-se a verificar a presença dos requisitos formais para o deferimento da medida liminar, conforme o Decreto-Lei n. 911/69, quais sejam, a prova do contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial.

A matéria referente à abusividade de encargos contratuais, como a capitalização diária de juros, não foi objeto de análise na decisão agravada. Dessa forma, a sua apreciação por este egrégio Tribunal de Justiça configuraria indevida supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA –
ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS E DE TARIFAS BANCÁRIAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 não exige que a assinatura constante do aviso de recebimento da notificação extrajudicial seja a do próprio destinatário, sequer impõe que este esteja presente no imóvel, para a caracterização da mora. 2. A mera alegação de que a assinatura aposta no aviso de recebimento é fraudulenta, pois emanada de empregado dos Correios, não possui lastro probatório, portanto, não é apta a descaracterizar a mora nesta oportunidade. 3.
As questões relacionadas à abusividade
da taxa de juros, da cobrança de comissão de permanência,
da capitalização diária de juros remuneratórios
, da contratação de seguro mediante venda casada, da onerosidade da tarifa de cadastro, bem como à repetição de indébito
não foram objeto da decisão agravada, o que impede o conhecimento por este egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AI nº 5010751-93.2022.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 04/04/2023).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA. Insurgência do requerido. Decisão agravada proferida em conformidade com o entendimento majoritário do tribunal de justiça de Santa Catarina.
Tese de abusividade de encargo previsto no contrato. Não acolhimento. Questão não enfrentada na decisão agravada. Matéria que não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância.
Decisão mantida. Recurso manifestamente improcedente. Votação unânime. Aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do código de processo civil. Recurso conhecido e desprovido. Prequestionamento. Desnecessidade. (TJSC; AI 5073352-23.2024.8.24.0000; Florianópolis; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Vitoraldo Bridi; Julg. 04/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DEJUROS. SUPRESSÃODE INSTÂNCIA. MÉRITO. DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. Para a revogação da Assistência Judiciária Gratuita é imprescindível que fique constatada a alteração da capacidade financeira da parte beneficiária, ônus que incumbe ao impugnante, sem o que afasta-se o pleito de revogação da benesse.
Não deve conhecido o capítulo do recurso que trata sobre a suposta abusividade dos juros, visto que a questão ainda não foi apreciada em primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância
. Verificada a mora do devedor, nos moldes do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 13.043/2014, é cabível a liminar de busca e apreensão. (TJMS; AI 1400252-37.2025.8.12.0000; Campo Grande; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan; DJMS 07/02/2025; Pág. 74)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Alienação fiduciária. Insurgência contra a decisão que deferiu a liminar pleiteada pela agravada. Diploma legal que exige apenas a demonstração de mora ou inadimplemento do devedor fiduciário. Mora incontroversa. Devedor que não depositou em Juízo o valor devido no prazo indicado, o que indicaria boa-fé e poderia autorizar a retomada do bem. Manutenção da busca e apreensão que se impõe. ALEGADA
ABUSIVIDADE DE TAXAS E JUROS. Questão sobre a qual o Juízo a quo ainda não teve oportunidade de se manifestar. Análise prejudicada. Inadmissibilidade da supressão de instância.
Negado provimento. (TJSP; Agravo de Instrumento 2014774-30.2025.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/02/2025; Data de Registro: 10/02/2025) (TJSP; AI 2014774-30.2025.8.26.0000; Catanduva; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Hugo Crepaldi; Julg. 10/02/2025)

Portanto, entendo que a tese sobre a capitalização diária de juros deve ser primeiramente submetida e decidida pelo juízo de origem, sob pena de se inaugurar a análise de mérito contratual diretamente em segunda instância, o que é vedado pelo nosso ordenamento processual.

Posto isso, e considerando que a única matéria alegada no recurso diz respeito à pretendida desconstituição da mora em razão da incidência de suposto encargo abusivo, peço vênia à douta Relatora para divergir e
NÃO CONHECER
do presente agravo de instrumento.

Respeitosamente, é como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY